Tribunal: TJBA
Processo: 8001461-45.2025.8.05.9000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8001461-45.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ADRIANA DOS SANTOS DE SOUZA e outros Advogado(s): LARISSA SANTOS SATURNO IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de munição, alegando-se constrangimento ilegal diante da suposta ausência de fundamentação idônea da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Requer, ainda, a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, sob a alegação de ser mãe de duas crianças menores de 12 anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão de alegada maternidade de filhos menores de 12 anos, sem a juntada de prova documental. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva possui natureza cautelar e excepcional, sendo admissível apenas quando fundada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, ressaltando a gravidade concreta da conduta, consistente no transporte interestadual de mais de 12 kg de cocaína e 60 munições de calibres .30 e .40, circunstâncias que evidenciam risco efetivo à ordem pública e possível dedicação a atividades criminosas organizadas. A existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria revela o fumus comissi delicti, e a gravidade da conduta demonstra o periculum libertatis, justificando a custódia cautelar nos termos do art. 312 do CPP. A prisão preventiva, decretada por decisão judicial fundamentada, não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, conforme o art. 5º, LXI, da Constituição Federal. O pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar é inviável, diante da ausência de prova pré-constituída que comprove a alegada condição de mãe de menores de 12 anos, requisito indispensável para apreciação da matéria em sede de habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem conhecida parcialmente e, nesta extensão, denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 2. A ausência de prova pré-constituída inviabiliza o exame, em habeas corpus, de pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, ainda que fundamentado em alegação de maternidade de filhos menores de 12 anos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LVII; art. 93, IX; CPP, art. 312. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 890474/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.05.2024, DJe 03.06.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8001461-45.2025.8.05.0000, de Feira de Santana/BA, tendo como impetrante a Advogada LARISSA SANTOS SATURNO (OAB/BA: 71.031) e como paciente ADRIANA DOS SANTOS DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor.